Tribunal: TJBA
Processo: 8050228-22.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050228-22.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ALBERTO FULVIO LUCHI registrado(a) civilmente como ALBERTO FULVIO LUCHI, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM registrado(a) civilmente como EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES, LUIS FELIPE CIMINO PENNACCHI, LUCAS SAMPAIO SANTOS

AGRAVADO: EMP TURISTICOS E IMOBILIARIOS MIRANTE DO PORTO LTDA

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO TÁCITA. RENÚNCIA AO CRÉDITO NÃO PRESUMIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO VALOR EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INCONFORMISMO DA PARTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em cumprimento de sentença, afastou alegações de quitação integral decorrente do levantamento de depósito judicial e reconheceu a preclusão quanto à impugnação do valor executado, mantendo os critérios de cálculo do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não reconhecer quitação total pelo levantamento do depósito sem ressalvas; (ii) estabelecer se a alegação de erro de cálculo poderia ser conhecida de ofício, afastando a preclusão; (iii) determinar se houve omissão quanto ao excesso de execução fundado na aplicação de juros moratórios em desacordo com o regime legal aplicável ao período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não incorre em omissão, pois enfrenta expressamente a tese de quitação tácita e a afasta com base na premissa de que o depósito judicial não constitui pagamento voluntário.

A renúncia ao crédito exequendo não se presume, exigindo manifestação expressa do credor, sendo vedada a quitação tácita por simples levantamento de valores depositados.

O silêncio do credor quanto a valores não incluídos no depósito não extingue a obrigação, especialmente em relação a verbas autônomas, como multa e honorários do art. 523, § 1º, do CPC.

A ausência de impugnação tempestiva ao cumprimento de sentença acarreta preclusão consumativa quanto ao valor principal executado, abrangendo todos os critérios de cálculo adotados.

Erro de cálculo cognoscível de ofício restringe-se a equívocos aritméticos objetivos, não abrangendo controvérsias sobre índices, taxas ou critérios de atualização do débito.

A discussão sobre a taxa de juros aplicável configura controvérsia jurídica sobre critério de cálculo, cuja apreciação depende de impugnação específica e oportuna, sendo atingida pela preclusão.

O reconhecimento da preclusão quanto ao cálculo do principal prejudica a análise individualizada de alegações de excesso de execução fundadas em critérios de atualização.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, revelando caráter infringente quando utilizados para manifestar inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A quitação do débito em execução exige manifestação expressa do credor, sendo inadmissível sua presunção pelo levantamento de depósito judicial. 2. A preclusão consumativa no cumprimento de sentença impede a rediscussão do valor executado e dos critérios de cálculo quando não apresentada impugnação tempestiva. 3. Erro de cálculo cognoscível de ofício limita-se a equívocos aritméticos, não alcançando controvérsias sobre critérios jurídicos de atualização. 4. Embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da decisão sob alegação de omissão inexistente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 494, I, 523, § 1º, 525.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.143.471/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Corte Especial, j. 03.02.2010, DJe 22.02.2010; TJMS, AI nº 2000187-27.2024.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 09.10.2024.